Tribunal: TJMT
Processo: 1013608-33.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA DE LARA NASCIMENTO - CPF: 481.806.451-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E PREPARO RECURSAL. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recursos Inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados, condenando a empresa Recorrente/Recorrida ao pagamento de dano moral no valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Inicialmente, observando que
a parte autora Recorrente não colacionou aos autos a comprovação da sua hipossuficiência e da guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais, nego seguimento ao seu recurso nos termos do
artigo 42, §1º da Lei 9099/95 e do Enunciado 80 do FONAJE.

3.

Ademais, quanto à preliminar de prescrição, entendo que no presente caso o prazo prescricional é quinquenal e tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada pela empresa Recorrente.

4.

Pois bem.
In casu
, verifica-se que na exordial, a parte consumidora, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 312,32 (trezentos e doze reais e trinta e dois centavos)
com data de exibição em 08/09/2017,

ao passo que a Reclamada, ora Recorrida, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos que pudesse afastar o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas, as quais, inclusive, constataram endereço divergente do endereço comprovado na inicial. Incapazes, portanto, de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6.

Não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade
in re ipsa
em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

7.

Dessa forma,
considerando que
inexistem negativações legítimas anteriores e posteriores
, entendo que
quantum
indenizatório fixado pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno as partes Recorrentes
KELLY CRISTINA DE LARA NASCIMENTO e TELEFONICA BRASIL S.A

em custas processuais e honorários advocatícios,
que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator